Tribunal: TJPA
Processo: 0002929-76.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002929-76.2016.8.14.0067

APELANTE: CAIO MADSON BACATELA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA MAUES BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.
1
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. PROVIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM A AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. PERMANÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 06 (SEIS) MESES E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
3
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIMENTO. DELITO CONSUMADO. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS ROUBADOS AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SUMULA N. 582 DO STJ.
4
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER EM BENEFÍCO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDIMENSIONANDO SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 111 (CENTO E ONZE) DIAS-MULTA, MANTENDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CAIO MADSON BACATELA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa (
fls. 39/47 – ID 5491454
) que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Em seu apelo (
fls
.
116/122 – ID 5491457
), o recorrente demandou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento das atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal na segunda fase da dosimetria, além da desclassificação do crime pelo qual foi condenado para sua modalidade tentada, retificando ao final, o regime de cumprimento inicial da pena.

Em sede de contrarrazões (
fls. 127/132 – ID 5491457
) o
dominus litis
requereu o conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que seja reconhecida em benefício do acusado a circunstância atenuante da confissão, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 206/209 – ID 9239907
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26 de abril de 2016, por volta das 14h, próximo à escola Regina Costa, o denunciado acima qualificado, mediante violência, abordou a vítima Zenaide de Souza Baia, oportunidade em que, subtraiu desta uma bolsa contendo um celular, a quantia de cinco reais e um cartão de crédito.

Após inverter a posse dos bens, empreendeu fuga, sendo apreendido por populares, os quais recuperaram os pertences da vítima e encaminharam o denunciado a polícia.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que ao passar de bicicleta ao lado da vítima, percebeu a oportunidade de subtrair seus pertences, não contando com a intervenção de populares.

Diante do fato, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo simples.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que
a insurgência recursal quanto a fixação da pena base no mínimo legal não merece acolhimento
. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora tenha incorrido em equivoco o julgados ao avaliar negativamente a
conduta social do acusado
, o qual foi revel, presumido o juízo o seu desprezo pelas consequências de sua ação criminosa, evidencia-se que as
circunstâncias do ilícito
revelam-se extremamente desfavoráveis ao acusado, o qual praticou o ilícito em via pública, nas imediações de uma escola, tendo surpreendido a vítima aplicando-lhe um soco nas costas antes mesmo de anunciar o assalto; outrossim, as
consequências do ilícito,
revelam-se de igual modo negativas, posto que, muito embora tenha recuperado seus pertences, a vítima informou que o acusado danificou seu cartão bancário.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 141 (cento e quarenta e um) dias multa
.

Na segunda etapa,
merece amparo o pleito de concessão da atenuante da confissão espontânea
, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, haja vista que, muito embora não tenha sido ouvido em juízo, o acusado assumiu a prática do ilícito perante a autoridade policial (fl. 144 – ID 5491458); outrossim, constata-se que ao tempo da prática delitiva, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual
faria jus a concessão da atenuante da menoridade penal relativa
, descrita no inciso I do referido artigo
, contudo, esta última deve ser compensada com a agravante reconhecida em sentença, por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade
, prevista no art. 61, inciso II, alínea h) do CPB.

Destarte, remanescendo a atenuante da confissão espontânea, abrando a pena inicial em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando a pena intermediária quantificada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa
.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento de pena, não merece guarida o pleito recursal de reconhecimento da minorante pela tentativa, haja vista que houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, nos termos do que orienta a Súmula nº. 582 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim sendo, a pena definitiva do réu resta quantificada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, aliada as circunstâncias negativas do crime, em especial a agressão física consistente na aplicação de um soco nas costas da vítima, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea e retificar o
quantum
definitivo da sua pena para
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 111 (cento e onze) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 10/01/2023